Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-75.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001326-75.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR (OAB:BA76377-A), CRISTIANO MOREIRA DA SILVA (OAB:BA17205-A), FABIO RIVELLI (OAB:BA34908-A) APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): CRISTIANO MOREIRA DA SILVA (OAB:BA17205-A), PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR (OAB:BA76377-A), FABIO RIVELLI (OAB:BA34908-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INCIDÊNCIA EM VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NECESSIDADE. DE R$5.000,00 PARA R$10.000,00. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais, para declarar indevida a cobrança de anuidade de cartão de crédito sem contratação, condenando o banco à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de anuidade de cartão de crédito sem demonstração da contratação do serviço e se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais diante das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do autor, dada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações. 4. O banco não apresentou comprovação da contratação do cartão de crédito, configurando falha na prestação do serviço e cobrança indevida. 5. Correta a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável. 6. Caracterizado o dano moral, cabível sua majoração para R$10.000,00, considerando a condição do autor (idoso, hipossuficiente), a natureza da verba atingida (alimentar) e a conduta reiterada da instituição financeira. 7. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, não havendo razão para modificação. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. Recurso do banco não provido. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00. Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de anuidade de cartão de crédito sem comprovação da contratação, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais. 2. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando verificada a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e a incidência sobre verba alimentar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/08/2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000459-77.2016.8.05.0198, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 11/07/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001326-75.2024.8.05.0138; Recorrentes e Recorridos: Adriano dos Santos (autor) e Banco Bradesco S/A (réu); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Banco Bradesco S/A (réu) e DAR PROVIMENTO AO RECURSO do autor, reformando a sentença combatida, apenas para majorar a condenação a título de danos morais, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator